Tribunal: TCU
Processo: 028.696/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 003.352/2018-8 - Acórdão AC-3828/2024-1C, item 9.5, Imputação de Débito a Responsável - Processo 003.352/2018-8 - Acórdão AC-7080/2024-1C, item 9.2/3(9.4.1)

Inteiro teor:
Acórdão 493/2026-TCU-Primeira Câmara Examina-se o recolhimento administrativo parcelado de débitos decorrentes do Acórdão 3828/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 3), proferido nos autos do processo TC Processo 003.352/2018-8 . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 31) e ratificado pelo parecer do MPTCU (peça 33), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro (15.166.416/0001-51), ante o recolhimento da multa individual aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 3828/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 028.696/2024-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Aldely Rocha Dias (XXX.348.545-XX); Real Sociedade Portuguesa de beneficência 16 de Setembro - Hospital Portuguesa (15.166.416/0001-51). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão: Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Salvador/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. O presente processo deve retornar à unidade técnica para acompanhamento do pagamento do débito constante do item 9.4.1 do Acórdão 3828/2024-TCU-Primeira Câmara , conforme proposto.